Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DESÍDIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece de questões alegadas de forma inédita pelo autor em suas razões de apelação, sobre as quais o réu não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e que não foram analisadas nem decididas pelo julgador a quo, impedindo que a instância revisora as aprecie diretamente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida.
2. A instituição da curatela pressupõe a observância da primazia dos interesses do curatelado, de modo que, se restar comprovada a negligência, prevaricação ou incapacidade do curador nomeado, este deve ser destituído e substituído.
3. Em ação de substituição de curatela, não se desincumbindo o autor do ônus de demonstrar que o curador nomeado, ora réu, não esteja cumprindo seu múnus de exercício da curatela, restando comprovado, ao revés, por estudo psicossocial, que os interesses da curatelada estão sendo preservados, deve ser julgado improcedente o pedido.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.